Tribunal: STF
Processo: ARE 1591617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DE CRÉDITOS PRESUMIDOS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL APÓS A PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI Nº 14.789/2023. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela impetrante em face da sentença que denegou a segurança pleiteada.
2. O juízo recorrido considerou que a Lei nº 14.789/2023 determinou a inclusão dos benefícios fiscais de ICMS nas de cálculo do IRPJ e da CSLL. Salientou que os créditos presumidos de ICMS não se sujeitam à incidência das mencionadas exações. Destacou que o pleito autoral se refere aos benefícios diversos de créditos presumidos de ICMS. Frisou que a nova lei revogou os dispositivos que excluíam tais benefícios da tributação.
3. Em seu apelo, a recorrente alega que, embora tenha sido revogado o art. 30 da Lei 12.973/2014, ainda assim não é possível incluir os demais benefícios a que a impetrante faz jus nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Pontua sujeitar-se à apuração do IRPJ na forma do lucro real. Aduz que os benefícios fiscais de ICMS são renúncias financeiras como estratégia para realizar políticas econômicas dos Estados.
4. Acrescenta que o STJ, no Tema 1.182, chancelou a possibilidade de exclusão das subvenções de ICMS distintas de crédito presumido das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL quando observados os requisitos do art. 30 da Lei nº 12.973/2014. Entende não haver impedimento para a aplicação do art. 10 da LC 160/2017, que classificou os benefícios fiscais de ICMS concedidos por legislação estadual até 08/08/2017, como subvenções para investimento. Argumenta que tais subvenções poderiam não sofrer incidência do IRPJ e da CSLL quando atendidas as condições do art. 30 da Lei nº 12.973/2014, não sendo exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
5. Alega que os benefícios referenciados devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sem a necessidade de comprovação de que estes foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, até a revogação da matéria pela Lei nº 14.789/2023.
6. Subsidiariamente, aponta que deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal, pois a nova lei majorou tributos. Assevera que existiram diferenças drásticas entre a MP 1185 e a Lei nº 14.789/2023, tais como a forma de apuração dos créditos de subvenção e as receitas apuráveis. Pugna pela exclusão dos benefícios fiscais de ICMS diversos de créditos presumidos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a partir da Lei nº 14.789/2023.
7. Em contrarrazões, a Fazenda Nacional aduz que não é aplicável o entendimento fixado pelo STJ no ERESP 1.517.492/PR e que tal julgamento não ocorreu pela sistemática dos recursos repetitivos. Afirma que não há fundamento legal para a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Frisa que o crédito presumido de ICMS é uma receita. Sustenta a legalidade da sistemática introduzida pela MP 1.183/2023, convertida na Lei nº 14.789/2023. Argumenta que a interferência dos Estados Membros na política fiscal da União configura ofensa ao Pacto Federativo.
8. O pleito deduzido pela impetrante foi de que a Receita Federal do Brasil seja impedida de impor à impetrante "relação jurídico-tributária que implique na tributação pelo IRPJ e CSLL sobre os benefícios fiscais diversos de créditos presumidos de ICMS a partir da Lei nº 14.789/23; ou, subsidiariamente, seja observada a anterioridade nonagesimal para a cobrança, nos termos art. 150, III, "c", da CF".
9. Acerca da discussão, o art. 30 da Lei nº 12.973/2014 previa o seguinte: Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para: I- absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II - aumento do capital social. § 1º Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes. § 2º As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja observado o disposto no § 1º ou seja dada destinação diversa da que está prevista no caput , inclusive nas hipóteses de: I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos; II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes. § 4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 160, de 2017) § 5º O disposto no § 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar nº 160, de 2017)
10. Durante a vigência do mencionado dispositivo, o STJ julgou o Tema 1.182, fixando as seguintes teses: "1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico."
11. Assim, interpreta-se que, enquanto vigia o art. 30 da Lei nº 12.973/2014, somente era possível a exclusão de benefícios fiscais de ICMS diversos de crédito presumido das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL quando observados os requisitos estabelecidos pelo mencionado dispositivo legal.
12. É dizer, o STJ reconheceu que os benefícios fiscais de ICMS diversos de crédito presumido eram receitas tributáveis e sofriam incidência do IRPJ e da CSLL, o que somente não ocorreria caso cumpridas as condições do art. 30 supramencionado.
13. Diante disso, a revogação art. 30 da Lei nº 12.973/2014 pela MP nº 1.185 retirou a hipótese de exclusão dos incentivos fiscais ora tratados das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, sendo inviável aplicar tal sistemática, que não mais integra a ordem jurídica vigente.
14. O art. 150, § 6º, da Constituição Federal prevê que "Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g".
15. No entanto, o caso dos autos versa sobre revogação de incentivo fiscal, e não sobre sua concessão, motivo pelo qual não se acolhe a alegação de violação da previsão constitucional supramencionada.
16. Acerca da alegação de aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, a MP 1.185/2023, publicada em 31/08/2023, registrou que somente produziria efeitos a partir de 01/01/2024, de modo que tal princípio foi observado.
17. Ainda que se vislumbre eventual diferença entre as redações da MP 1.185/2023 e a Lei nº 14.789/2023, é certo que ambos os diplomas revogavam expressamente o art. 30 da Lei nº 12.973/2014. 
18. Apelação desprovida

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidosapenas para fins de dos dispositivos legais acima mencionados, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo inalterado o acórdão embargado em sua integralidade.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62, §12; 150, III, c, e VI, a; e 195, I, c, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente